Tribunal: TJSP
Processo: 1011054-85.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito. Associação civil. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de gratuidade de justiça prejudicada. Mérito. Desconto indevido de taxa de associação de benefício previdenciário. Ausência de prova da autenticidade de assinatura do termo de adesão. Dano material. Devolução em dobro mantida em razão da má-fé pela fraude. Precedentes. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito. Associação civil. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de gratuidade de justiça prejudicada. Mérito. Desconto indevido de taxa de associação de benefício previdenciário. Ausência de prova da autenticidade de assinatura do termo de adesão. Dano material. Devolução em dobro mantida em razão da má-fé pela fraude. Precedentes. Dano moral caracterizado. Indenização inalterada. Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.